Tribunal: TJDFT
Processo: 0743911-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0743911-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA QUINTEIRO BASTOS AGRAVADO: TERRATETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida nos autos do processo 0717220-74.2019.8.07.0020, que tramitou perante o 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que confirmou a decisão que havia indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada e determinou o arquivamento do feito, uma vez que já sentenciado. Em suas razões, alega, em síntese, que celebrou contrato de prestação de serviços com a agravada no ano de 2010, para administração de um imóvel de sua propriedade; que a título de pagamento pela prestação de serviços, a agravada reteria 15% dos valores recebidos a título de aluguel do imóvel, repassando o valor remanescente à agravante; que a agravante não possui nenhuma cópia do contrato firmado entre as partes, uma vez que a agravada se recusou a fornecê-la. Afirma que a agravada não repassou à agravante o aluguel recebido do locatário, nem fiscalizou a falta de pagamento das taxas condominiais; que a ação de conhecimento foi sentenciada, julgando procedente o pedido da agravante. Assevera que a empresa deixou de repassar o valor devido à agravada e a informação que consta das redes sociais é de que se encontra permanentemente fechada. Aduz que o Juízo a quo proferiu decisão indeferindo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sob a justificativa da inércia da exequente; que agravou da decisão, tendo a turma recursal concedido antecipação de tutela ao recurso; que o Juízo a quo requereu documentos e não citou os atuais sócios da empresa e mesmo a embargante apresentando documentos o processo foi arquivado, na forma determinada na sentença. Defende o cabimento do agravo da decisão que confirmou o indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa e determinou o arquivamento do feito. Tutela indeferida (ID 52652437). DECIDO. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), " deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). No caso dos autos, a agravante pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da agravada e o desarquivamento dos autos. Ocorre que o desarquivamento pode ser intentado a qualquer momento desde que demonstrada a existência de bens em nome da devedora, passíveis de penhora. Por outro lado, não foram esgotados os meios para tentar localizar bens e créditos existentes em nome da empresa executada hábeis a satisfazer o crédito da exequente, como disposto na decisão liminar. O cumprimento de sentença foi arquivado na origem. Intimado para se manifestar acerca do interesse no julgamento do mérito do agravo ante a ausência de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e o arquivamento do feito no juízo de origem, ID 176094459 do processo originário, o agravado não se manifestou (IDs 54272044 e 55551870). A curso processual deve ser imediatamente interrompido, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital